Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUES. PROVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da requisição do correntista de emissão de cártulas de cheques revela a existência de fraude.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso não provido.